Tribunal: TJMT
Processo: 1038847-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038847-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), ROMULO MIRAPALHETE DE MEDEIROS - CPF: 499.994.000-00 (AGRAVANTE), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), MARIA ELIANE PEREIRA DE LIMA - CPF: 443.061.990-53 (AGRAVADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ROMULO MIRAPALHETE DE MEDEIROS

AGRAVADO:
MARIA ELIANE PEREIRA DE LIMA

AUTOS DE ORIGEM:
1030361-42.2021.8.11.0041

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO NO LUGAR DE IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS TRATANDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMO FASE INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULO. “PRINTS” DE CONVERSAS DE
WHATSAPP
E ÁUDIO DE TERCEIRO SEM DATA, DISCRIMINAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA OU AUTENTICAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deixou de conhecer da peça apresentada pelo executado, por ter sido protocolada como contestação com reconvenção, e não como impugnação, sendo determinada a continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas para que a peça apresentada como contestação/reconvenção seja recebida como impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação e a reconvenção são peças típicas da fase de conhecimento, não sendo admitidas na fase executiva. No cumprimento de sentença, o meio típico de defesa do executado é a impugnação prevista no art. 525 do CPC, com fundamentos e ônus próprios.

4. A apresentação de contestação — e, com maior gravidade, de reconvenção — revela inadequação objetiva da via eleita, pois importa transpor para a fase executiva institutos próprios do procedimento comum cognitivo (arts. 335 e 343 do CPC), ampliando indevidamente o objeto e pretendendo instaurar, nos próprios autos executivos, verdadeira “ação paralela” de conhecimento (p.ex., pedido indenizatório por dano moral) ou “ação rescisória”, providência incompatível com a estrutura do cumprimento de sentença.

5. Trata-se de erro grosseiro que afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

6. Outrossim, ainda que se admitisse o recebimento da peça como impugnação, o executado não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução.

7. Ademais, documentos unilaterais apresentados, como capturas de tela (“prints”) extraídas de aparelho celular, sem qualquer data, autenticação formal ou certificação digital, tampouco demonstração de cadeia de custódia, conforme exigido pelos arts. 411 e 422 do Código de Processo Civil para conferência de validade e confiabilidade às provas digitais apresentadas, não são provas idôneas para comprovar a alegação de pagamento ou novação da dívida.

8. A alegação de que a decisão agravada teria determinado atos constritivos sem “analisar” a peça defensiva também não procede. Em regra, ainda que inexistisse erro grosseiro e se tratasse de impugnação, esta não possui efeito suspensivo, e os atos executivos podem prosseguir, salvo decisão específica que o atribua, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, o que não se verifica na espécie

9. Por fim, não há que se falar em decisão surpresa, já que a via processual correta é prevista expressamente em lei e não se configura qualquer violação ao contraditório ou à primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

a)

“É inadmissível no cumprimento de sentença a apresentação de peça que, sob a forma de ‘contestação’ e com reconvenção, desenvolve causa de pedir e pedidos próprios do procedimento comum, desconsiderando o título executivo e ampliando indevidamente o objeto, com pretensão de instaurar nos autos executivos verdadeira ‘ação paralela’ de conhecimento. Caracterizado erro grosseiro, não se aplica a fungibilidade nem a instrumentalidade das formas para recebê-la como impugnação.”

b)

“Em cumprimento de sentença, ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, incumbe ao executado, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, declarar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.”

c)

“Em cumprimento de sentença, a apresentação de
prints
de conversas e áudio de terceiro, sem elementos mínimos de autenticidade (autoria, integridade, contexto e cronologia) e sem mecanismo de autenticação, são insuficientes, isoladamente, para conferir segurança à narrativa de quitação do crédito exequendo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 525, §§ 4o, 5o e 6o, do CPC
Jurisprudência citadas:
STJ - AgRg no AREsp: 692891 RJ 2015/0093509-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2018; TJ-GO 01589704620058090051, Relator.: TATIANNE MARCELLA MENDES ROSA BORGES MUSTAFA, Goiânia - 4a UPJ Varas Cíveis e Ambientais: 13a, 14a, 15a e 16a, Data de Publicação: 14/08/2024; TJMT, AC 0015299-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023; TJ-MG - AI: 10596050283511001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/08/2017; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10299926920248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10204266220258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto por
ROMULO MIRAPALHETE DE MEDEIROS,
contra decisão proferida (ID. 210506972 autos de processo n. 1030361-42.2021.8.11.0041) pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, no Cumprimento de Sentença movido por
MARIA ELIANE PEREIRA DE LIMA
, não conheceu da peça de defesa apresentada pela agravante, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL proposta por
MARIA ELIANE PEREIRA DE LIMA
em face de
RÔMULO MIRAPALHETE DE MEDEIROS
, visando o recebimento da quantia de R$ 43.558,99 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), decorrente de acordo homologado judicialmente perante a Central de Conciliação e Mediação da Capital (Atendimento no 300/2016).

O executado, devidamente citado, apresentou contestação com pedido de reconvenção (ID 84178253), alegando, em síntese, que o valor cobrado já estaria quitado, pois teria sido incluído no montante pago quando da aquisição da parte do imóvel pertencente à exequente.

A exequente impugnou a contestação (ID 185932213), refutando os argumentos do executado e requerendo o prosseguimento da execução.

É o relatório. DECIDO.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO EXECUTADO

Inicialmente,
cumpre destacar que o presente feito tramita como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tendo por objeto título executivo judicial decorrente de acordo homologado judicialmente
, nos termos do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o executado, ao ser citado para pagamento, apresentou CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO, instrumentos processuais absolutamente incompatíveis com a fase processual em curso.

Com efeito, a contestação é peça de defesa própria da fase de conhecimento, conforme disciplina o art. 335 e seguintes do CPC, enquanto a reconvenção, prevista no art. 343 do mesmo diploma legal, constitui demanda incidental também restrita à fase cognitiva.

No cumprimento de sentença, a defesa do executado deve ser exercida por meio de IMPUGNAÇÃO, nos termos do art. 525 do CPC
, que estabelece:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença."

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA. SENTENÇA PROFERIDA . ACORDO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. -
A fase de cumprimento de sentença não admite a apresentação de contestação com pedido contraposto, conforme se denota da dicção do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil - Não se conhece da contestação apresentada pelo terceiro prejudicado, ocupante do imóvel objeto do contrato de locação, contra o qual foi emitida ordem de despejo em processo em fase de cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita
.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02322234820248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

Ademais, o pedido reconvencional é absolutamente incabível na fase de cumprimento de sentença, pois pressupõe a existência de processo de conhecimento em curso, no qual se busca a formação de título executivo, o que não é o caso dos autos, onde já existe título executivo judicial formado
.

Portanto, não conheço da contestação e do pedido reconvencional apresentados pelo executado, por inadequação da via eleita.

DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

Considerando que o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na forma adequada e no prazo legal, determino o prosseguimento da execução
.

Para tanto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito exequendo. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

[...] [grifos nossos e do original]

O agravante, em sua minuta recursal (ID. 326521890), sustenta as seguintes teses:

1.

Fungibilidade, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito e decisão surpresa

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID. 326718884.

No mérito, o recorrente postula pelos seguintes pedidos:

[...]

c) O provimento do recurso para
reformar a decisão e determinar o recebimento da peça defensiva como IMPUGNAÇÃO
ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525),
com vista à exequente
;

d)
No mérito da impugnação, o reconhecimento do pagamento e a extinção da execução por satisfação
(CPC, art. 924, II);
subsidiariamente, o reconhecimento do abatimento e a limitação da execução ao saldo remanescente;

e)
O afastamento da multa e honorários do art. 523, §1o, se pago no prazo legal;

[...] [grifo nosso]

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID. 334324889) na qual rebate as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Decisão n.o 44112688), e preparo isento, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID. 326540880.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ROMULO MIRAPALHETE DE MEDEIROS

AGRAVADO:
MARIA ELIANE PEREIRA DE LIMA

AUTOS DE ORIGEM:
1030361-42.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, no Cumprimento de Sentença movido pela ora agravada, não conheceu da peça de defesa apresentada pela agravante, uma vez que, no lugar de impugnação, apresentou contestação com reconvenção.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, tratando-se de cumprimento de sentença, a forma adequada de defesa do executado é a impugnação prevista no art. 525 do CPC, sendo inadequada a apresentação de contestação com reconvenção, por se tratar de instrumentos próprios da fase de conhecimento.

Ressaltou, ainda, que o pedido reconvencional é incabível nessa fase, por pressupor a existência de processo de conhecimento em curso, o que não se verifica na hipótese em que já há título executivo judicial formado.

Por fim, diante da inadequação da via eleita, não conheceu da contestação e do pedido reconvencional e determinou o prosseguimento da execução.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1. Fungibilidade, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito e decisão surpresa

O agravante sustenta que, embora tenha apresentado “contestação com reconvenção” em vez de “impugnação ao cumprimento de sentença”, a peça deve ser aproveitada por fungibilidade, pois traz elementos materiais adequados à impugnação, como a alegação de pagamento da obrigação exequenda.

Assim, argumenta que o juiz de origem não analisou o conteúdo da peça, rejeitando-a apenas por sua denominação inadequada.

Ressalta que foram apresentados comprovantes bancários e extratos que demonstrariam adimplemento total da obrigação, impondo a recepção da peça para a extinção da execução (CPC, art. 924, II), ou ao menos adimplemento parcial, o que, neste caso, justificaria o abatimento do valor pago e a limitação da execução ao saldo remanescente.

Destaca que a decisão agravada autorizou penhora via SISBAJUD sem analisar a documentação apresentada.

Desse modo, assevera que a decisão agravada violaria princípios fundamentais do processo civil, quais sejam: princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4o, 6o e 8o); instrumentalidade das formas (CPC, art. 188 e 277); dever de cooperação processual e vedação à decisão-surpresa (CPC, arts. 9o e 10).

Subsidiariamente, pede que, caso não se reconheça a fungibilidade, o Tribunal casse a decisão que não conheceu da peça defensiva e determine a intimação do agravante para adequação da peça, nos moldes do art. 525 do CPC.

A agravada, por sua vez, assevera que o agravante apresentou contestação com pedido contraposto, o que é processualmente inadequado na fase de cumprimento de sentença, conforme previsão expressa do art. 525 do CPC.

Ressalta que, em vez de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, buscou, indevidamente, aplicar os arts. 335 e 343 do CPC, próprios da fase de conhecimento.

Argumenta que a decisão agravada, portanto, limitou-se a reconhecer a inadequação formal da via eleita, sem qualquer ilegalidade ou vício.

Outrossim, a agravada sustenta que o agravante não cometeu apenas um “erro de nomenclatura”, mas tentou, de forma deliberada e dolosa, rediscutir o mérito do acordo judicial homologado, atacando os termos do acordo, a sua ex-esposa (ora agravada) e até a jurista que redigiu o acordo.

Afirma que isso configura uma tentativa indireta de desconstituição do título executivo judicial, o que somente seria possível por ação rescisória, dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

Ademais, ressalta que, o fato de o agravante não ter apresentado impugnação específica, nos moldes do art. 525 do CPC, a circunstância impede o exercício do contraditório eficaz.

Outrossim, quanto ao alegado pagamento da dívida, rebate diretamente o argumento do agravante de que teria quitado a obrigação, afirmando que:

a)

o recibo anexado nos autos refere-se, na verdade, a um depósito da própria agravada para o agravante — ou seja, valor entrado como crédito na conta dele, não como pagamento por ele efetuado; e que

b)

não há nos autos nenhum documento hábil que comprove o pagamento da obrigação cobrada na execução.

Além disso, a agravada acusa o agravante de agir com má-fé, afirmando que ele criou uma narrativa falsa para justificar o agravo, buscou alterar a verdade dos fatos e está tentando remediar uma estratégia processual malsucedida adotada anteriormente.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que a ora agravada propôs a execução de título judicial visando o recebimento do valor de R$ 35.000,00, que nos termos do acordo homologado judicialmente perante a Central de Conciliação e Mediação da Capital (Atendimento no 300/2016), deveria ter sido pago pelo agravante após vender um dos imóveis pertencentes às partes, localizado no bairro “Jardim Universitário”.

Porém, a exequente/agravada sustentou que o executado não teria cumprido com a obrigação e que foi estabelecido que os R$ 35.000,00 deveriam ser descontados da venda de outro imóvel localizado no bairro “Shangri-lá”.

A exequente alegou que, após a venda desse segundo imóvel, em outubro de 2019, o executado deveria repassar não só o valor de R$ 35.000,00 do acordo, mas também o valor do quinhão deste imóvel, que, segundo a agravada, seria de 60% sobre o bem.

Todavia, a exequente afirma que o executado repassou apenas o valor de 60% sobre o quinhão do imóvel vendido, deixando de repassar os aludidos R$ 35.000,00 do acordo.

Desse modo, propôs o cumprimento de sentença quanto ao acordo homologado, com atualização do valor para R$ 43.558,99.

O ora agravante, por sua vez, apresentou peça defensiva nominada de “
Contestação/impugnação a Ação de Execução de Título Judicial c\c Pedido de Reconvenção
” (ID. 84178253, autos de origem).

Na referida peça, desenvolve causa de pedir e argumentos
desconsiderando a existência de título executivo judicial já formado e estabilizado
, passando a tratar o cumprimento de sentença como se fosse fase inaugural de conhecimento, com ampla discussão de direitos, inclusive com digressões estranhas ao objeto executivo, chegando a abordar aspectos da vida pessoal e relacionamento afetivo da agravada, sob a alegação de que “
usará todos os elementos de prova de que dispõe, mesmo contra sua vontade
”.

Além disso, apresenta
alegações confusas
de quitação ao longo do tempo, sustentadas em trechos recortados de “prints” de conversas por aplicativos — inclusive com terceiros estranhos à relação processual —, sem elementos mínimos que permitam aferir, com segurança,
autoria, integridade, contexto e cronologia
do conteúdo exibido, o que impede verificar não apenas a veracidade das mensagens, mas também
a que negócio jurídico se referem
. Junta, ainda,
áudio
de conversa com terceiro, igualmente sem qualquer mecanismo de autenticação que assegure sua confiabilidade.

A despeito disso, conclui o agravante que estaria “plenamente comprovado” que a agravada teria concordado em dar por adimplida a obrigação referente ao valor de R$ 35.000,00.

Ora, não se trata aqui de mero equívoco de nomenclatura.
No cumprimento de sentença, o meio típico de defesa do executado é a
impugnação
prevista no art. 525 do CPC, com fundamentos e ônus próprios. A apresentação de
contestação
— e, com maior gravidade, de
reconvenção
— revela inadequação objetiva da via eleita, pois importa transpor para a fase executiva institutos próprios do procedimento comum cognitivo (arts. 335 e 343 do CPC), ampliando indevidamente o objeto e pretendendo instaurar, nos próprios autos executivos, verdadeira “ação paralela” de conhecimento (p.ex., pedido indenizatório por dano moral) ou “ação rescisória”, providência incompatível com a estrutura do cumprimento de sentença.

É certo que o sistema processual prestigia o
aproveitamento dos atos
e a
instrumentalidade das formas
(art. 277 do CPC), mas esse aproveitamento pressupõe que o ato, embora formalmente defeituoso,
tenha atingido sua finalidade sem prejuízo
ao contraditório e ao regular desenvolvimento do procedimento.

Nessa mesma linha, a
fungibilidade
— como técnica de aproveitamento —
não é um “salva-conduto” para qualquer opção procedimental inadequada
: sua incidência depende, classicamente, de (i)
dúvida objetiva
quanto ao meio cabível e (ii)
inexistência de erro grosseiro ou má-fé
, além de observância do prazo do meio correto.

Aqui, não há dúvida objetiva alguma.
O CPC
define expressamente
a via adequada (art. 525), de modo que a apresentação de
contestação
— e, mais ainda, de
reconvenção
— na fase executiva não se confunde com mero “erro de nomenclatura”: implica
deslocamento indevido
para um modelo de fase cognitiva (arts. 335 e 343), com ampliação imprópria do objeto, requerimentos instrutórios e formulação de pretensão autônoma (indenizatória),
incompatíveis
com a lógica e os limites do cumprimento de sentença.

Nessas condições, admitir o aproveitamento indistinto da peça significaria
esvaziar a tipicidade do art. 525
e, sobretudo,
comprometer o contraditório efetivo
da exequente, que tem o direito de responder dentro do regime próprio da impugnação (fundamentos, ônus, efeitos e limites), e não dentro de uma “contestação/reconvenção” transplantada para fase executiva. A instrumentalidade não autoriza que se converta um ato em outro quando o defeito não é apenas formal, mas
atinge a própria adequação do meio e a estrutura do procedimento
, com potencial prejuízo à parte adversa e à condução ordenada do cumprimento.

Assim, fica caracterizado
erro grosseiro
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. A instrumentalidade das formas (CPC, arts. 188 e 277) não autoriza o aproveitamento de ato que, além de formalmente inadequado,
desorganiza o procedimento
e compromete o contraditório efetivo, ao deslocar a discussão para além dos limites próprios da impugnação e do título executivo judicial.

Ainda que assim não fosse, observa-se que o agravante, ao menos subsidiariamente, pretende discutir encargos e abatimentos (juros e correção), o que, na prática, traduz alegação de
excesso de execução
. Nessa hipótese, o CPC é expresso ao impor ao executado o dever de
indicar o valor que entende correto
, com
demonstrativo discriminado e atualizado
(
art. 525, §4o
), sob pena de não conhecimento da insurgência nessa parte (
art. 525, §5o
). Veja-se:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4o
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5o
Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.

[...] [grifo nosso]

No caso, o executado
não apresenta memória de cálculo
nem demonstrativo idôneo do montante que reputa devido, limitando-se à alegações genéricas.

Por fim, a alegação de que a decisão agravada teria determinado atos constritivos sem “analisar” a peça defensiva não procede. Em regra, ainda que inexistisse erro grosseiro e se tratasse de impugnação, esta
não possui efeito suspensivo
, e os atos executivos podem prosseguir, salvo decisão específica que o atribua, nos termos do
art. 525, §6o, do CPC
, o que não se verifica na espécie. Veja-se:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 6o
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos
, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

[...] [grifo nosso]

Desse modo,
também não há que se falar em decisão surpresa
, já que a via processual correta é prevista expressamente em lei, e não se configura qualquer violação ao contraditório ou à primazia do julgamento de mérito.

Diante desse quadro,
não assiste razão ao agravante
, devendo ser mantida a decisão que não conheceu da peça apresentada, por inadequação da via eleita e, de todo modo, pela inobservância dos ônus legais quando veiculada pretensão de abatimentos/excesso sem demonstrativo.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO AO INVÉS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO
. MEIO DE DEFESA PREVISTO NO ART. 914, § 1o, CPC. 1. Os embargo à execução possuem natureza jurídica de ação cognitiva incidental a adotar o procedimento comum, permitindo ampla dilação probatória, sendo autuados em apartado e distribuídos por dependência aos autos da ação executiva, a teor do disposto no § 1o do artigo 914 do Código de Processo Civil . 2. Revela-se inadequada a utilização da peça contestatória em detrimento dos embargos à execução, constituindo erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo desprovido .

(TJ-GO 01589704620058090051, Relator.: TATIANNE MARCELLA MENDES ROSA BORGES MUSTAFA, Goiânia - 4a UPJ Varas Cíveis e Ambientais: 13a, 14a, 15a e 16a, Data de Publicação: 14/08/2024) [grifo nosso]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1. Não constatada violação do artigo 535, incisos I e II, do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento, em especial a relativa à fungibilidade dos recursos, foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2.
O entendimento consolidado nesta Corte Especial de Justiça é pela
inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
quando se tratar de erro grosseiro, como no presente caso, em que apresentada contestação em vez de embargos do devedor.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 692891 RJ 2015/0093509-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2018) [grifo]

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO
- NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido
. Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.

(TJMT, AC 0015299-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) [Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VIA INADEQUADA -
CONTESTAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - ERRO GROSSEIRO
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - APRECIAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DECOTE.
A via adequada para defesa em cumprimento de sentença é a impugnação
, nos termos do art. 475-L do CPC/73, vigente à época,
e não contestação, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro
. Todavia, caso se sustente a ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, deve-se apreciar apenas tal matéria, pois é possível o pronunciamento de ofício pelo julgador . A inclusão de terceiros na execução e o respectivo bloqueio de bens de terceiro somente pode ser feito após frustrada a localização de bens em nome dos sócios da pessoa jurídica executada, precedida da desconsideração da personalidade jurídica. Não sendo conhecida a defesa apresentada por erro grosseiro, deve ser decotada a condenação em honorários de sucumbência.

(TJ-MG - AI: 10596050283511001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017) [grifo nosso]

AGRAVANTE (S): GERALDO LOOSE JUNIOR AGRAVADO (S): SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRINTS DE CONVERSA VIA WHATSAPP. INIDONEIDADE PROBATÓRIA ISOLADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Geraldo Loose Junior contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do contrato de consórcio de veículo. O agravante alegou que, apesar da previsão legal de inexistência de data certa para contemplação (art . 22, § 1o, da Lei no 11.795/08), recebeu informações indicando que seria contemplado, razão pela qual pleiteia a suspensão do contrato e pagamento das parcelas. II. Questão em discussão 3 . A controvérsia reside em verificar se há elementos probatórios suficientes para justificar a concessão da tutela antecipada, especificamente no que concerne à alegação de que o agravante teria sido informado sobre a possibilidade de contemplação no consórcio. III. Razões de decidir 4.
Os elementos probatórios apresentados pelo agravante restringem-se a prints de conversas via WhatsApp, os quais, por si só, não constituem prova hábil à concessão da tutela pretendida, conforme a inteligência do art. 411 do CPC, que exige cadeia de custódia e garantia de autenticidade da prova digital
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A juntada isolada de prints de conversa via WhatsApp não configura prova idônea
para concessão de tutela antecipada que suspenda a exigibilidade de contrato de consórcio, sendo necessária a observância da cadeia de custódia e da autenticidade da prova digital."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 411.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10299926920248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) [grifo nosso]

AGRAVANTE: SUCATAS CUIABÁ LTDA. AGRAVADO: ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA INITIO LITIS DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD E DE VEÍCULOS EM NOME DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO.
“PRINTS” DE TELA DE SMARTPHONE NÃO AUTENTICADOS
. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória initio litis, em ação de enriquecimento ilícito com cobrança, para fins de bloqueio de valores e de veículos em nome da requerida, sob alegação de transferência bancária equivocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Discute-se se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência provisória de natureza cautelar, consistente no bloqueio de valores e veículos da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . Nos termos dos arts. 297 e 301 do Código de Processo Civil, medidas de natureza cautelar, como arresto ou sequestro de bens, possuem caráter excepcional e demandam demonstração concreta de sua necessidade, compatibilidade com o direito invocado e adequação à finalidade de proteção jurisdicional pretendida.

4. No presente caso, a agravante instruiu seu pedido com
documentos unilaterais — como capturas de tela (“prints”) extraídas de aparelho celular, boletim de ocorrência e notas fiscais —, sem qualquer autenticação formal ou certificação digital quanto aos “prints” de mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp, tampouco demonstração de cadeia de custódia, conforme exigido pelos arts . 411 e 422 do Código de Processo Civil para conferência de validade e confiabilidade às provas digitais apresentadas
.

5. Tais elementos, além de não terem sido submetidos ao contraditório, não possuem força probatória suficiente para justificar medida de urgência initio litis, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca do alegado erro operacional na transferência bancária ou da suposta má-fé da parte agravada.

6 . A ausência de documentação robusta compromete a configuração da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, sobretudo considerando que a agravante reconhece manter relação comercial preexistente com a agravada, o que enfraquece a alegação de equívoco unilateral na operação financeira.

7. Ademais, a agravante não prestou caução real ou fidejussória idônea, tampouco demonstrou hipossuficiência econômica que justificasse sua dispensa, descumprindo o disposto no § 1o do art . 300 do CPC quanto à eventual responsabilização por danos causados à parte contrária.

8. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não restou demonstrada situação concreta que evidenciasse urgência na concessão da medida. A mera alegação de que a agravada possuía conta bancária com saldo negativo, por meio de “prints” de tela de smartphone não autenticados, não comprova risco atual de dilapidação patrimonial, tampouco a ineficácia futura do provimento jurisdicional .

9. Ressalta-se que, na ausência de prova objetiva de insolvência ou movimentações que visem à ocultação de patrimônio, não há fundamento legal que justifique a imposição de medida de constrição patrimonial extrema antes da formação do contraditório e da regular instrução do feito.

10. Diante desse cenário, mostra-se incabível a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes pretendidos, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória initio litis, para bloqueio de bens, exige demonstração idônea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo insuficiente, para tal fim, a apresentação de provas unilaterais, tais como “prints” de tela de smartphone não autenticados, especialmente quando ausentes caução ou indícios de dilapidação patrimonial ou insolvência da parte requerida .”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 297, 300, § 1o, 301, 411 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1007292-65.2025 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22478552020248260000 São Paulo, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 16/09/2024; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13437481820248130000 1 .0000.24.134373-0/001, Relator.: Des .(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10204266220258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025